Tribunal: TJMT
Processo: 1078571-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078571-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUIZ WELLINGTON GUSMAO DE SOUZA - CPF: 028.381.491-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1078571-11.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido:
LUIZ WELLINGON GUSMÃO DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO EM ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CORPO ESTRANHO NÃO REMOVIDO EM PROCEDIMENTO DE SUTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de falha em atendimento médico prestado em unidade pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos.

O autor sofreu acidente de motocicleta e teve ferimento na coxa suturado sem a remoção de fragmento de vidro alojado na lesão.

O corpo estranho foi identificado e retirado posteriormente mediante nova intervenção cirúrgica.

O recorrente sustentou ausência de ato ilícito, responsabilidade subjetiva, rompimento do nexo causal, inexistência de dano moral e ausência de prova do dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade estatal decorrente da permanência de fragmento de vidro após procedimento médico possui natureza objetiva ou subjetiva; (ii) estabelecer se houve rompimento do nexo causal em razão de o acidente constituir causa primária da lesão; (iii) determinar se a falha no atendimento configura dano moral indenizável; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por dano estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

O atendimento médico configura conduta comissiva defeituosa, pois os profissionais realizaram procedimento de sutura sem inspeção adequada da lesão, permitindo a permanência de corpo estranho em seu interior, circunstância que afasta a tese de responsabilidade subjetiva.

A documentação médica comprova a permanência do fragmento de vidro e a necessidade de nova intervenção cirúrgica, inexistindo impugnação específica quanto aos registros médicos produzidos.

O acidente de trânsito e a falha médica constituem nexos causais autônomos, de modo que o ente público responde apenas pelos danos decorrentes do atendimento inadequado e não pelo evento traumático originário.

A permanência do fragmento de vidro por oito dias, associada à dor intensa, inflamação, limitação de movimentos e necessidade de procedimento cirúrgico evitável, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza lesão à integridade física e psicológica apta a justificar indenização por danos morais.

O dano estético exige demonstração concreta de alteração morfológica relevante, permanente ou duradoura, não sendo presumido.

Fotografias desacompanhadas de prova técnica não demonstram agravamento estético autônomo decorrente da segunda intervenção, especialmente quando a cicatriz decorre do próprio acidente originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A permanência de corpo estranho em ferimento após procedimento médico realizado em unidade pública caracteriza falha comissiva na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva estatal. 2. O acidente originário e a falha médica superveniente podem constituir nexos causais autônomos, respondendo o ente público apenas pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço. 3. A permanência prolongada de corpo estranho no organismo, associada à dor e à necessidade de nova intervenção evitável, configura dano moral indenizável. 4. O dano estético não se presume e exige prova concreta de alteração física relevante, permanente ou duradoura. 5. Fotografias desacompanhadas de prova técnica podem ser insuficientes para demonstrar agravamento estético indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJMT, N.U. 1049070-12.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 361397443), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 3.000,00 por danos estéticos, totalizando R$ 6.000,00.

A demanda originou-se de atendimento médico prestado na Policlínica Anísio Sabo Mendes em 05/11/2025, quando o autor, vítima de acidente de motocicleta, teve um ferimento na coxa suturado sem que fosse removido um fragmento de vidro alojado no interior da lesão.

Nesse contexto, afirma que, ao retornar à unidade em 13/11/2025, o corpo estranho foi identificado e retirado pelo Dr. Kleber Cruz Voltarelli (CRM-MT 10.691), mediante nova incisão e sutura.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) ausência de ato ilícito, pois a não detecção do fragmento seria limitação diagnóstica inerente ao atendimento de urgência; b) responsabilidade subjetiva por se tratar de conduta omissiva; c) rompimento do nexo causal, sendo o acidente a causa primária de todos os danos; d) inexistência de dano moral indenizável; e e) ausência de prova técnica do dano estético.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Para sua configuração, basta demonstrar a conduta estatal, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso, a conduta foi comissiva: os profissionais da unidade municipal realizaram ativamente o procedimento de sutura sem inspecionar adequadamente a ferida, deixando um fragmento de vidro no interior da lesão.

Não se trata de omissão pura, mas de serviço prestado de forma defeituosa, o que afasta a tese do município de responsabilidade subjetiva.

A prova é documental e incontroversa. A declaração do próprio médico da rede municipal confirma que o vidro "
ficou dentro da ferida que foi suturada no dia 05/11/25
".

O prontuário do segundo atendimento registra a presença de "
corpo estranho
" e a realização de nova incisão para sua retirada. Esses documentos não foram especificamente impugnados.

O argumento de rompimento do nexo causal também não prospera, pois, o acidente causou o corte,
a falha médica causou a permanência do vidro, a dor por oito dias e a necessidade de nova cirurgia
. São nexos causais distintos e autônomos. O município responde pelos danos decorrentes especificamente da falha no atendimento, não pelo acidente em si.

Dessa forma, o
dano moral
está configurado e bem reconhecido na sentença.

O autor permaneceu oito dias com um fragmento de vidro alojado na coxa, suportando dor intensa, inflamação e limitação de movimentos, para ao final ser submetido a uma nova cirurgia que era
completamente evitável
.

Esse sofrimento físico prolongado, decorrente de
falha médica
, ultrapassa qualquer noção de mero aborrecimento e configura lesão à integridade física e psicológica do autor.

O valor fixado em R$ 3.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso — duração do sofrimento, ausência de sequelas permanentes e resolução do quadro no retorno do paciente. Mantém-se.

Com relação ao alegado dano estético,
neste ponto
, o recurso merece provimento.

O dano estético, diferentemente do dano moral,
não se presume
. Exige prova concreta de alteração morfológica permanente ou duradoura na aparência física da vítima, capaz de lhe causar prejuízo estético e repercutir negativamente em sua vida social e psicológica.

No caso concreto, três elementos afastam sua configuração:

Primeiro
, as fotografias juntadas aos autos revelam um corte pequeno, localizado na região da coxa — área habitualmente coberta por vestimentas. Não se verifica, nas imagens, qualquer deformidade morfológica relevante, quelóide, hipotrofia ou alteração que cause impacto estético significativo.

Segundo
, não foi produzida nenhuma prova técnica — laudo pericial ou parecer médico — que ateste o agravamento estético decorrente especificamente da segunda intervenção.

A sentença concluiu pelo dano estético com base
exclusivamente
nas fotografias, o que é insuficiente para essa finalidade.

Não se pode afirmar,
sem perícia
, que a cicatriz resultante é pior do que aquela que existiria caso o vidro tivesse sido removido no primeiro atendimento.

Terceiro
, a cicatriz na coxa é consequência inevitável do próprio acidente.

O corte profundo que exigiu sutura já produziria uma marca permanente independentemente da qualidade do atendimento.

O autor
não
demonstrou, com o rigor necessário, que a segunda intervenção agravou o resultado estético de forma autônoma e indenizável.

A Súmula 387 do STJ permite a cumulação de danos morais e estéticos,
mas
não
dispensa a prova de cada um deles
. Ausente a demonstração do dano estético,
a condenação nesse ponto
não
se sustenta.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO ENDODÔNTICO. INSUCESSO TERAPÊUTICO ASSOCIADO A CONDIÇÃO ANATÔMICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO TÉCNICO GRAVE. SERVIÇO PARCIALMENTE INEFICAZ. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
10. Não há prova robusta de alteração estética relevante e permanente decorrente da conduta da requerida, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos estéticos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)
4. A ausência de prova de alteração estética relevante e permanente afasta a indenização por danos estéticos
.

5. A frustração do tratamento odontológico que culmina na necessidade de extração dentária e busca de novo atendimento profissional configura dano moral indenizável, devendo o valor ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1049070-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026) (grifei).

Assim, a reforma da sentença,
neste ponto
, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
excluir
a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00
a título de danos estéticos
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026